Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ENSINO SUPERIOR. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE ACESSO A AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra instituição de ensino e financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral indenizável decorrente do bloqueio temporário do acesso ao ambiente virtual de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a falha administrativa relativa ao bloqueio do acesso ao sistema de ensino tenha ocorrido, a caracterização do dano moral exige demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não se comprovou.
4. O conjunto probatório indica que o recorrente prosseguiu regularmente no curso, sem demonstração de reprovação, perda de provas ou prejuízo acadêmico efetivo decorrente do bloqueio temporário do acesso ao ambiente virtual de ensino.
5. Inexistem elementos que indiquem exposição vexatória, tratamento humilhante ou abalo à honra do recorrente, circunstâncias indispensáveis para configuração do dano moral.
6. A jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT reafirma que o mero inadimplemento contratual ou falha administrativa, desacompanhados de repercussão efetiva sobre a dignidade do consumidor, não configuram dano moral, afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, arts. 373, I; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.953.981/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão 2082023, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/01/2026.